Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Se o recorrente é quem ensejou a penhora de bem, que deveria ter registrado e não o fez, caberia a este o pagamento dos honorários.
3. Recurso não provido.